Tribunal: STF
Processo: HC 67997
Classe: HC
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1990-06-29
Data de publicação: 1990-06-29

Ementa:
- HABEAS CORPUS - IMPEDIMENTO DE JUIZ FEDERAL - ATUAÇÃO DE SEU
CONJUGE NO PROCESSO NA CONDIÇÃO DE REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO
PÚBLICO - CPP, ART. 252, INCISO I - ALEGADA INOBSERVANCIA DOS
PRINCÍPIOS QUE REGEM A MUTATIO LIBELLI - HIPÓTESE DE MERA EMENDATIO
LIBELLI - SUPOSTA INVERSAO NA ORDEM DE APRESENTAÇÃO DAS ALEGAÇÕES
FINAIS - INOCORRENCIA (CPP, ART. 565) - ORDEM DENEGADA.
- A NORMA INSCRITA NO ARTIGO 252 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL CONTEM
ROL TAXATIVO DE SITUAÇÕES EXCEPCIONAIS, CUJA CONCRETIZAÇÃO ATUA
COMO VERDADEIRO OBSTACULO AO EXERCÍCIO, PELO MAGISTRADO, DE SEU
PODER JURISDICIONAL. OS ATOS PRATICADOS PELO JUIZ, NESSE CONTEXTO
NORMATIVO, NÃO SÃO APENAS NULOS. MAIS DO QUE ISSO, REVELAM-SE
JURIDICAMENTE INEXISTENTES.
INOCORRE, POREM, SITUAÇÃO DE IMPEDIMENTO QUANDO O MAGISTRADO
FEDERAL LIMITA-SE A DECLARAR NULOS, POR INCOMPETENCIA ABSOLUTA
DO ÓRGÃO JUDICIARIO, TODOS OS ATOS DO PROCEDIMENTO PENAL INSTAURADO
PERANTE A JUSTIÇA LOCAL, EM QUE ATUOU, NA CONDIÇÃO DE REPRESENTANTE
DO MINISTÉRIO PÚBLICO, O SEU PRÓPRIO CONJUGE. COM A INVALIDAÇÃO DOS
ATOS PROCESSUAIS, A PARTIR DO RECEBIMENTO DA DENUNCIA, DESFEZ-SE
QUALQUER POSSIVEL EFICACIA INCOMPATIBILIZADORA DA ATUAÇÃO FORMAL DA
PROMOTORA DE JUSTIÇA - QUE SEQUER SUBSCREVERA A PECA ACUSATORIA -,
POIS TORNOU-SE NENHUMA A REPERCUSSAO PROCESSUAL DE SUA PARTICIPAÇÃO
NO PROCESSO-CRIME EM QUE VEIO A OFICIAR, SUPERVENIENTEMENTE, O
MAGISTRADO FEDERAL.
- A NOVA CLASSIFICAÇÃO JURÍDICA DADA AOS FATOS RELATADOS DE MODO
EXPRESSO NA DENUNCIA, INOBSTANTE A ERRONEA QUALIFICAÇÃO PENAL POR
ELA ATRIBUIDA AOS EVENTOS DELITUOSOS, NÃO TEM O CONDAO DE PREJUDICAR
A CONDUÇÃO DA DEFESA TECNICA DO RÉU, DESDE QUE PRESENTES, NAQUELA
PECA PROCESSUAL, OS ELEMENTOS CONSTITUTIVOS DO PRÓPRIO TIPO
DESCRITO NOS PRECEITOS REFERIDOS NO ATO SENTENCIAL. DEFENDE-SE O
RÉU DO FATO DELITUOSO NARRADO NA DENUNCIA, E NÃO DA CLASSIFICAÇÃO
JURÍDICO-PENAL DELA CONSTANTE. A REGRA DO ARTIGO 384 DO CÓDIGO
DE PROCESSO PENAL SÓ TERIA PERTINENCIA E APLICABILIDADE SE A NOVA
QUALIFICAÇÃO JURÍDICA DADA AOS FATOS DESCRITOS NA PECA ACUSATORIA
DO MINISTÉRIO PÚBLICO DEPENDESSE, PARA SUA CONFIGURAÇÃO, DE
CIRCUNSTANCIA ELEMENTAR NÃO CONTIDA, EXPLICITA OU IMPLICITAMENTE, NA
DENUNCIA.
- INOCORRE SITUAÇÃO CONFIGURADORA DE NULIDADE PROCESSUAL, POR
CERCEAMENTO DE DEFESA, QUANDO O PRÓPRIO ACUSADO, ANTECIPANDO-SE
VOLUNTARIAMENTE AO DECURSO DO TRIDUO LEGAL QUE ENTÃO FLUIA PARA O
MINISTÉRIO PÚBLICO, OFERECE, DESDE LOGO, AS SUAS ALEGAÇÕES FINAIS.
O ALEGADO DESCUMPRIMENTO DO ART. 500 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL,
NESSE CONTEXTO, E SOMENTE IMPUTAVEL A PROPRIA DEFESA QUE LHE DEU
CAUSA (CPP, ART. 565).